Tribunal: TJSP
Processo: 2087621-93.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r Municipal no 27/1991) concede isenção tributária à CDHU enquanto for proprietária dos imóveis. A CDHU ainda é proprietária tabular do imóvel, conforme reconhecido nos autos. 4. A posse direta transferida ao promitente comprador não altera o domínio do imóvel, que permanece com a CDHU, garantindo-lhe a isenção tributária.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção tributária é aplicável enquanto a CDHU detiver o domínio do imóvel. 2. A transferência de posse não altera o direito à isenção enquanto não houver registro da escritura definitiva.
Legislação Citada:
CTN, art. 111
Lei Municipal no 1.993/1991, art. 1o, III
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2281804-06.2022.8.26.0000, Rel. Tania Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2023.
TJSP, Apelação Cível 1504396-69.2017.8.26.0318, Rel. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2176863-97.2025.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 02/09/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2163531-63.2025.8.26.0000, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1003334-75.2022.8.26.0318, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087621-93.2026.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo isenção tributária e extinguindo execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2002 a 2004 em relação à CDHU.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo isenção tributária e extinguindo execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2002 a 2004 em relação à CDHU.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a CDHU tem direito à isenção tributária sobre o imóvel, considerando que houve promessa de compra e venda, mas a propriedade ainda está registrada em nome da CDHU.
III. Razões de Decidir 3. A legislação municipal (Lei Municipal no 1.993/1991 e Lei Complementar Municipal no 27/1991) concede isenção tributária à CDHU enquanto for proprietária dos imóveis. A CDHU ainda é proprietária tabular do imóvel, conforme reconhecido nos autos. 4. A posse direta transferida ao promitente comprador não altera o domínio do imóvel, que permanece com a CDHU, garantindo-lhe a isenção tributária.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção tributária é aplicável enquanto a CDHU detiver o domínio do imóvel. 2. A transferência de posse não altera o direito à isenção enquanto não houver registro da escritura definitiva.
Legislação Citada:
CTN, art. 111
Lei Municipal no 1.993/1991, art. 1o, III
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2281804-06.2022.8.26.0000, Rel. Tania Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/02/2023.
TJSP, Apelação Cível 1504396-69.2017.8.26.0318, Rel. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/12/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2176863-97.2025.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 02/09/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2163531-63.2025.8.26.0000, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 17/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1003334-75.2022.8.26.0318, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 30/06/2025.